Tribunal: TJDFT
Processo: 0060513-47.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SOB A ÉGIDE DA LEI PROCESSUAL CIVIL DE 1973. PROCESSO SUSPENSO NO MOMENTO DE ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO TRAZIDA PELO ART. 1.056. PRAZO DE SEIS MESES A SER OBSERVADO (LEI DO CHEQUE). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Conforme Incidente de Assunção de Competência n.1 do Superior Tribunal de Justiça, para as ações de execução ajuizadas na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o termo inicial trazido pelo art. 1.056 do novo Código de Processo Civil tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da nova lei processual (18.3.2016).
II. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada em cheque é de seis meses, conforme estabelecido em legislação específica (Lei 7.357/1985, art. 59), de tal sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.
III. No caso concreto, em 18 de julho de 2013 foi determinada a remessa do processo ao arquivo provisório, com a respectiva expedição da certidão de crédito. O processo permaneceu arquivado provisoriamente e sem movimentação até 22 de maio de 2018, ocasião em que a parte exequente requereu a consulta ao sistema RENAJUD em busca de bens penhoráveis.
IV. Sob a ótica da tese firmada Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência (REsp 1.604.412/SC) e considerando que o processo se encontrava suspenso na data de entrada em vigor da nova lei processual, o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente é a data da entrada em vigor do Código de Processo Civil, qual seja, 18 de março de 2016, com a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória em 18 de setembro de 2016.
V. Não se extrai a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do apelado na sentença que reconhece a prescrição intercorrente da pretensão executiva diante da nova redação do art. 921, § 5o do CPC, em que a prescrição intercorrente poderá ser reconhecida de ofício com a consequente extinção do processo, sem ônus para as partes.
VI. Recurso conhecido e desprovido.